Tribunal: STF
Processo: HC 70663
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS   CORPUS.  NULIDADES.  AUSÊNCIA  DE
PREJUIZO.
          A  ausência do acusado  aos atos de instrução criminal, por
estar preso em comarca diversa, não implica a anulação do processo se
não  foi  arguida a  nulidade  no momento  oportuno,  nem demonstrado
objetivamente o prejuizo. Precedentes.
          O  interrogatorio judicial  através  de carta  precatoria e
admitido  pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rp n. 1280
e  HC n.  70172), sendo  improcedente a  alegação de  prejuizo, mesmo
porque  restou evidenciado nos autos que, na ocasiao, o paciente teve
a  oportunidade de narrar amplamente os fatos, produzindo substancial
autodefesa.
          Nulidades inexistentes. Habeas corpus indeferido.::